Tribunal: TJPA
Processo: 0828941-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828941-95.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NELMA STELLA DA COSTA GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. TEMA 916/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da parte autora de averbar o tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária (de 02/03/1992 a 31/07/2008), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

2. Recurso devolvido a este órgão julgador, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação da decisão recorrida ao Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo precário para fins de percepção do ATS;

(ii) examinar a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida foi proferida em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320 (Tema 916), que estabelece que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo.

5. No caso, a sentença permitiu a averbação do tempo de serviço temporário para fins de pagamento de ATS, reconhecendo efeitos jurídicos válidos além dos excepcionados pela tese de repercussão geral.

6. Impõe-se o juízo de retratação em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso de apelação. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Teses de julgamento:

1.

A averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS contraria a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF, que veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, II e § 2º;

·

Lei nº 5.810/1994, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 1.405.442-PA, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2024;

·

STF, ARE 1.465.731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em exercer juízo de retratação para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
devolvido a este órgão julgador, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação da decisão recorrida – que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidora temporária –, quanto ao Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

Este processo foi submetido ao crivo do Colegiado — por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará (12/12/2023) — que decidiu:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõe a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.
(Id n. 17043822)

No dia 25/03/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Confira-se:

"1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, "de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários", trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS.
É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de a contratação temporária nula produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese
: saldo de salário e depósitos de FGTS.
Isso significa que o tempo de serviço baseado na contratação nula não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor
.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto."
(STF, RE 1.405.442-PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2024) - grifo nosso

A Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez apreciando os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o contrato temporário declarado nulo produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Vejamos:

"(...) 8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a contratação temporária nula produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos."

Em julgamento mais recente, ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará.

No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida "
saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço"
foi respondida de forma negativa.
In verbis
:

Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC."

(STF, ARE 1.465.731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19/05/2025 PUBLIC 20/05/2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo.

Dito isso, no caso presente, verifico que a sentença recorrida determinou que fosse averbado, em prol da autora, o tempo de serviço laborado na condição de servidora temporária (de 02/03/1992 a 31/07/2008), para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra em desalinho com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Dessa forma, ressalvado o meu entendimento pessoal, no sentido de reconhecer a viabilidade da averbação pretendida, visto que, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço, devo, contudo, curvar-me à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 - Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará.

Ante ao exposto,
exercendo juízo de retratação
, encaminho voto
conhecendo e dando provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Condeno a autora, ora apelada, a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo sob condição suspensiva considerando que mesma está aparada pela justiça gratuita.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025